Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713278-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Condomínio Rural Mansões Belvedere Green Agravado: Penha Hercilia Mattos D e s p a c h o Verifica-se que o Juízo singular deferiu o requerimento formulado pelo recorrente nos autos do processo principal e determinou a expedição do pretendido novo mandado de avaliação, ainda antes do presente recurso vir à conclusão deste Relator. Assim, ao agravante para que se manifeste a respeito do interesse no julgamento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator